Tribunal: TJES
Processo: 5002956-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002956-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO
.
PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO DE INDULTO. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS.

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
ORDEM DENEGADA.

1. As questões acerca da progressão de regime de cumprimento de pena e concessão de indulto natalino se referem ao processo de execução e, portanto, devem ser questionadas por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal. Na hipótese, o impetrante pretende utilizar o presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, o que não é admitido. Precedente do c. STJ.

2. Inexistem provas de que as matérias afetas à execução pena tenham sido submetidas à análise do juízo competente, qual seja, o da execução penal, de modo que a sua apreciação por este e. TJES, acarretaria a supressão de instância, o que também não é admitido.

3. Na hipótese, o paciente foi condenado a cumprir a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de receptação, em regime inicial fechado, tendo a Magistrada
a quo
, justificado a fixação de tal regime, bem como a impossibilidade de substituir a sanção corpórea por restritivas de direito, em razão da multireincidência por ele ostentada.

4. Necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a ordem pública, já que constatada a possibilidade concreta de o paciente voltar a praticar crimes, estando presentes, portanto, os requisitos do art. 312, do CPP.

5. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, não fazendo sentido que agora, condenado e, portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, seja colocado em liberdade. Precedentes do c. STJ.

6.
Writ
parcialmente conhecido e, na parte que se conhece, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte do writ e, na parte que se conhece, denegar-lhe a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002956-65.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
, em face de suposto ato coator, praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão cautelar do paciente.

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como a concessão da progressão do regime de cumprimento de pena e do indulto natalino, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Para tanto, aduz, em síntese, que de acordo com o processo de execução nº 0016860-64.2007.8.08.0024, o paciente foi condenado a 04 (quatro) anos de prisão, em regime aberto, que se iniciou em 22/02/2010 e em 13/07/2010 foi interrompido, em razão de relaxamento da prisão.

Salienta que, em 2018, o paciente cometeu novo ato ilícito (receptação – art. 180, do CP), tendo sido condenado em 15/09/2022, nos autos do processo nº 25249-19.2018.8.08.0035, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, não tendo a autoridade coatora lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que existem outras 03 (três) condenações imputadas ao paciente, mas que conforme consta dos autos da execução, estão prescritas, de modo que se faz necessária a sua progressão de regime, uma vez que já cumpriu 80% (1 ano e 4 meses) de sua pena de (1 ano, 6 meses e 20 dias), de modo que requer a progressão do regime do cumprimento de pena.

Por fim, pretende o impetrante, a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Quanto aos pedidos referentes à progressão de regime de cumprimento de pena e concessão de indulto natalino
, não devem ser conhecidos.

Digo isso, porque conforme já destacado quando da análise do pedido liminar, além de não terem sido juntados documentos que comprove, de forma cabal, os direitos alegados, referem-se ao processo de execução e, portanto, devem ser questionados por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal.

Na hipótese, o impetrante pretende utilizar o presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.481.963/PR, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Não bastasse, o impetrante não demonstrou ter apresentado tais alegações no juízo competente, qual seja, o da execução penal, de modo que a sua apreciação por este e. TJES, acarretaria a supressão de instância, o que também não é admitido.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos necessários à sua manutenção
, não vejo como acolher.

Verifico da sentença disponível no sítio eletrônico deste e. TJES, que o paciente foi condenado a cumprir a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de receptação, em regime inicial fechado, tendo a Magistrada de 1º grau, justificado a fixação de tal regime, bem como a impossibilidade de substituir a sanção corpórea por restritivas de direito, em razão da multireincidência por ele ostentada.

Desse modo, portanto, necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a ordem pública, já que constatada a possibilidade concreta de o paciente voltar a praticar crimes, estando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Não bastasse, o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, não fazendo sentido que agora, condenado e, portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, seja colocado em liberdade.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 187.557/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
e, na parte que se conhece,
DENEGO-
LHE
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer em parte e denegar a ordem.

É como voto.